Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-25.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000266-25.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RONALDO SANTANA DE JESUS FILHO Advogado(s): DANIEL TADEU ROCHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO CRÔNICO. RISCO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA E LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo principal, em que se discute a nulidade de leilões extrajudiciais de imóvel residencial por alegado preço vil e falta de notificação pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a movimentação bancária por meio de PIX, desacompanhada da análise do endividamento, é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência de pessoa natural; e (ii) se o risco de extinção da ação, somado à iminência de perda do bem por leilão, configura periculum in mora e fumus boni iuris para fins de provimento recursal. III. Razões de decidir 3. A análise da hipossuficiência deve considerar o contexto de endividamento crônico e as despesas do postulante, e não apenas receitas pontuais, notadamente quando há risco de perda do imóvel residencial em execução extrajudicial. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não é ilidida pelos elementos probatórios trazidos, impondo-se a concessão do benefício. 5. O risco de extinção da ação anulatória por ausência de custas e a iminência dos leilões (dano irreparável), aliados aos fortes indícios de nulidade do procedimento expropriatório (preço vil e ausência de notificação), justificam o provimento do agravo. IV. Dispositivo e tese Provimento do recurso. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural não é afastada pela mera existência de movimentações financeiras pontuais, devendo o juízo considerar a situação de endividamento e o comprometimento do sustento familiar, especialmente em ações que visam resguardar a moradia. 2. A iminente extinção da ação por ausência de preparo, quando a lide versa sobre a nulidade de execução extrajudicial de bem imóvel, configura perigo de dano irreparável que autoriza o provimento do agravo para fins de manutenção do processo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, e 1.015, V; Lei 9.514/97, art. 27, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ (Tema 988). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8000266-25.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante RONALDO SANTANA DE JESUS FILHO e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora